Tribunal: TJSP
Processo: 0007504-22.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007504-22.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante OSMAR
DONIZETE ENEDINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para, afastada a circunstância judicial valorada
desfavoravelmente (culpabilidade) e redimensionado o aumento aplicado em virtude
do concurso formal de infrações, reduzir as penas impostas ao apelante para 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, mantida, no mais, a r. sentença recorrida
pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
2
VOTO no 9764
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007504-22.2017.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Angel Tomas Castroviejo
APELANTE: Osmar Donizete Enedino
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Osmar Donizete
Enedino, contra a r. sentença de fls. 146/154 (publicada em cartório aos 5 de
fevereiro de 2019 - fl. 155), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, por
duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, a 3 (três) anos, 6 (seis)
mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da
“suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor" (sic) pelo prazo de 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
consistentes em prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, e
prestação de serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
3
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das penas no
mínimo legal, a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos e a
imposição do regime prisional aberto (fls. 187/191).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 195/198), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo “conhecimento e parcial provimento do recurso
defensivo para fixação da pena-base no mínimo” (sic fls. 207/212).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 15 de julho de 2015, “por volta das
00h45, na Rodovia SPA 10/291, +500 metros, área rural, na cidade de
Dumont, comarca de Sertãozinho” (sic), o apelante, conduzindo com
imprudência o veículo Renault/Master 8M3 25DCI, placas ETY-1221, deu
causa a acidente de trânsito do qual resultou as mortes das vítimas Pedro
Henrique Alves Fulas e Mariana de Oliveira Jardim da Cruz.
“Segundo se apurou, no dia dos fatos, Osmar conduzia o veículo
acima mencionado pela Rodovia Mario Donegá, no sentido Dumont a Ribeirão
Preto. A vítima Pedro Henrique conduzia a motocicleta Yamaha/Fazer YS250,
placas BRP-1998/Ribeirão Preto - SP, pela mesma rodovia, mas em sentido
contrário, trazendo consigo, como passageira, a vítima Mariana.
Na altura do KM 7 mais 500 metros, no sentido de Dumont a
Ribeirão Preto, Osmar, sem se atentar para as regras de trânsito e para a
forma segura de dirigir, invadiu a faixa de tráfego do lado oposto ao que
seguia, reservada a quem seguia em sentido contrário ao seu, e acabou por
interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima Pedro Henrique e
na qual estava a vítima Mariana, dando causa à colisão (fls. 27/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
4
Em razão da colisão, as vítimas Pedro Henrique e Mariana
suportaram ferimentos gravíssimos que as levaram à morte, conforme
demonstram os laudos de exame de corpo de delito - exame necroscópico a
fls. 20/22 e 24/26.
Osmar agiu com imprudência porque, sem respeitar as leis de
trânsito, invadiu a contramão de direção e interceptou a trajetória da
motocicleta em que estavam as vítimas, dando, assim, causa à colisão" (sic -
fls. 1/2).
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade dos delitos de homicídio culposo na
direção de veículo automotor, imputados ao apelante, comprovada pelos
laudos necroscópicos, bem como pelo laudo do local dos fatos (fls. 25/27,
29/43).
Quanto à autoria de tais crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial civil Aldieri da Silva, ouvido apenas na primeira fase da
persecução penal, relatou que "foi constatado acidente de trânsito entre uma
motocicleta Yamaha Fazer, de placa BPR 1898, e um Renault (furgão) de
placas ETY 1221" (sic), sendo que "o furgão transitava pela Rodovia Mario
Donegá (SP 291), na altura do km 7 +500 metros, no sentido Dumont a
Ribeirão Preto, pela faixa da direita, e, quando o mesmo foi ultrapassar outro
veículo que estava à sua frente, invadiu a faixa contrária e acabou colidindo
com a motocicleta, esta dirigida pela vítima fatal que também estava com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
5
passageira que veio a óbito, estava no sentido Ribeirão Preto a Dumont, onde
a vítima trafegava pela faixa do meio. Foi acionada a perícia no local, perito
Peres, protocolo 15030, junto com a Funerária São José. Foi constatado que a
colisão aconteceu na parte esquerda frontal do furgão. O autor, logo após o
acidente, acionou o SAMU e tentou realizar os Primeiros Socorros, porém sem
êxito, pois as vítimas já estavam em óbito" (sic).
A testemunha Flávio Baldan, empregador de Osmar, arrolada
pela defesa de tal apelante e ouvida exclusivamente em juízo, asseverou que
não presenciou o acidente de trânsito descrito na denúncia, tendo chegado ao
local dos fatos logo após a ocorrência do evento. Aduziu, in verbis: "A situação
era de terror. O Osmar estava muito abalado. No momento em que ele me
ligou, ele disse que não sabia em que tinha batido. Ele estava extremamente
apavorado. Falou 'eu não vi nada, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o
que eu peguei'. No momento em que ele me ligou, do desespero, ele não
sabia o que tinha acontecido". Relatou que, ao chegar ao sítio dos fatos, "os
veículos estavam parados no mesmo local (...). A motocicleta estava no
acostamento, onde foi que ela parou mesmo" (sic), sendo que, pelo que pôde
perceber, a motocicleta, no momento do acidente, trafegava "muito pelo lado
esquerdo da rodovia" (sic). Na ocasião, o apelante "estava trabalhando (...),
ele trabalha em uma funerária, estava levando um corpo para o Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto" (sic). Não chovia na data dos fatos. Qualificou
Osmar como sendo " exemplar, um motorista que nunca teve uma multa (...),
muito atencioso, muito responsável" (sic). Acrescentou que, "segundo o que foi
cogitado lá no momento, ele [Osmar] estava atrás de uma carreta e, no
momento em que abriu, pois eram três faixas, no momento em que terminou a
faixa contínua, ele simplesmente deu uma saída para a esquerda para fazer a
ultrapassagem, que não vinha ninguém. Segundo o que consta lá, a
motocicleta não estava regular, o farol estava apagado" (sic), sendo que tal
dado teria sido noticiado a ela, testemunha, pelo genitor da vítima Pedro, o
qual teria acrescentado, ainda, que havia aconselhado seu filho "para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
6
pegasse pista" (sic).
O apelante, em solo policial, alegou, in verbis: "Estava dirigindo
sentido Ribeirão Preto e, ao tentar ultrapassar outro veículo que estava na sua
frente, não percebeu que algo estava vindo em sua direção, pois não havia
sinal de iluminação (farol apagado), só lembra de ter sentido uma pancada no
seu veículo, logo ele parou seu carro e foi ver o que havia acontecido, nesse
momento ele percebeu que havia uma motocicleta com duas vítimas e
imediatamente ele ligou para o SAMU e começou a realizar os primeiros
socorros, mas infelizmente não havia mais nada a fazer, pois as vítimas já
estavam em óbito" (sic). Em juízo, apresentou versão praticamente idêntica à
alegada em na fase policial, acrescentando que, no sentido em que trafegava,
"havia uma pista" (sic) e, no sentido contrário, que era percorrido pelas
vítimas, "havia duas pistas" (sic). O acidente de trânsito ocorreu em local "de
linha reta, depois de uma curva" (sic).

Como se vê, a prova dos autos é suficiente para sustentar a
condenação do apelante no que diz respeito aos crimes que lhe foram
imputados.
Com efeito, o que se extrai dos autos é que o veículo
Renault/Master, conduzido pelo apelante, ao realizar manobra de
ultrapassagem de um caminhão que seguia à sua frente, no mesmo sentido de
direção, acabou por colidir frontalmente contra a motocicleta Yamaha/Fazer,
pilotada pela vítima Pedro e na qual também se encontrava a vítima fatal
Mariana, após ingressar na pista de rolamento então percorrida pela
motocicleta, sendo certo que os veículos envolvidos no acidente
(Renault/Master e Yamaha/Fazer) trafegavam pela Rodovia Mario Donegá, em
sentidos opostos de direção (tal rodovia, conforme laudo de fls. 32/43, é
composta por três faixas de rolamento, sendo duas sentido Dumont,
percorridas pelas vítimas e local onde ocorreu a colisão, e uma sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
7
Ribeirão Preto).
E o apelante atuou com culpa evidente, porquanto se o veículo
por ele conduzido ingressou, durante a realização de manobra de
ultrapassagem, na pista de rolamento que era percorrida, em sentido contrário,
pela Yamaha/Fazer na qual se encontravam as vítimas e, então, colidiu
frontalmente com tal motocicleta, a conclusão inevitável é a de que Osmar, ao
efetuar a citada manobra de ultrapassagem, não se atentou suficientemente
às condições de tráfego da faixa de rolamento na qual pretendia ingressar, e,
com isso, infringiu o dever de cuidado imposto a todos os motoristas pela
regra do artigo 29, inciso X, alínea "c", que estabelece que "todo condutor
deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de
trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua
manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido
contrário", sendo certo que, de acordo com a norma do artigo 186, inciso I, do
mesmo diploma legal, caracteriza infração administrativa de natureza grave a
conduta de “transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de
circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo
necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido
contrário”.
Diante de tal cenário fático, forçoso concluir que, caso o apelante,
na condução do veículo Renault/Master, tivesse aguardado condições
favoráveis de tráfego na faixa de rolamento na qual pretendia ingressar para
efetivação da manobra de ultrapassagem, o acidente descrito na denúncia, do
qual advieram as mortes das vítimas Pedro e Mariana, não teria ocorrido.
Frise-se que a dinâmica dos fatos, tal como acima detalhada,
deriva das próprias alegações do apelante, tanto em solo policial quanto em
juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
8
A respeito da imprudência do apelante, cumpre transcrever o
seguinte excerto da r. sentença, que bem analisou o tema:
“A conduta culposa do acusado restou comprovada nos autos,
posto que, mediante ação voluntária, com imprudência, iniciou
manobra de ultrapassagem de veículo que vinha à sua frente,
no mesmo sentido de direção, sem se atentar que a
motocicleta em que estavam as vítimas vinha em sentido
contrário, ocasionando a colisão frontal entre os veículos e a
morte fatal das vítimas Pedro Henrique e Mariana.
(...)
Anote-se, ainda, que, segundo a prova oral, corroborado pelo
laudo pericial do local dos fatos, no momento do acidente não
estava chovendo e não havia outra circunstância comprovada
nos autos que prejudicasse a visibilidade do acusado antes de
efetuar a manobra de ultrapassagem.
Assim, comprova-se que o acusado agiu sem observar o dever
de cuidado objetivo, com previsibilidade objetiva do evento
devido às circunstâncias (ultrapassagem em pista simples),
sem, no entanto, prevê-lo, ocasionou o resultado involuntário, a
morte das vítimas, sendo o fato típico.
O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro narra que 'o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o
com
atenção
e
cuidados
indispensáveis
à
segurança do trânsito', deveres não conservados no caso
concreto.
Convém mencionar, ainda, que o artigo 29, inciso X, alínea 'c'
do mesmo diploma legal dispõe que: 'O trânsito de veículos nas
vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas: X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma
ultrapassagem, certificar-se de que: c) a faixa de trânsito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
9
vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua
manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha
em sentido contrário'.
Portanto, em matéria de trânsito, é indiscutível a culpa do
condutor que, de modo imprudente, conduz veículo sem adotar
as cautelas necessárias, provocando acidente causador da
morte das vítimas".
Apenas para que não fique sem registro, na seara penal, como é
sabido, não há se cogitar na compensação de culpas, pelo que, ainda que a
motocicleta em que se encontravam as vítimas estivesse trafegando com os
faróis desligados, tal como sugerido pelo apelante e asseverado pela
testemunha não presencial Flávio, tal fato não teria o condão de afastar a
responsabilidade penal do apelante, uma vez que, pressupondo-se que os
faróis do veículo Renault/Master estavam acesos na ocasião (como
sustentado por Osmar), o percurso a ser seguido e os obstáculos nele
existentes eram certamente visíveis ao motorista de tal automóvel, de modo
que, caso estivesse atento às condições de tráfego ao seu redor, teria notado
a presença da motocicleta das vítimas e aguardado condições favoráveis à
realização da manobra de ultrapassagem, com o que acidente seria evitado.
Sobre esse aspecto em específico, cabe uma vez mais a
reprodução de trecho da r. sentença, que examinou adequadamente a
questão:
"Ademais, não restou comprovada a culpa exclusiva da vítima
pela causa do acidente, não havendo prova cabal nos autos de
que a motocicleta estava com o farol desligado, consignando-
se que a testemunha de defesa não presenciou o momento da
colisão, compareceu ao local do acidente após o ocorrido.
Consigne-se, ainda, que caso a motocicleta estivesse com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
10
farol apagado, impedindo sua visualização pelo acusado antes
de efetuar a manobra de ultrapassagem, ao menos no
momento de sua aproximação a motocicleta seria vista e a
reação imediata de um motorista cauteloso seria frear o seu
veículo e não foi constatada qualquer marca de frenagem na
rodovia.
Outrossim, ainda que a vítima tenha eventualmente contribuído
para o acidente, tal fato não tem condão de afastar a culpa do
acusado, pois é cediço que no Direito Penal não existe a
compensação de culpas".
A propósito, cabe, ainda, mencionar a doutrina de Cezar Roberto
Bitencourt:
“Igualmente, não se admite compensação de culpa em Direito
Penal, ou seja, eventual culpa da vítima não exclui a do agente;
elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do
ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos
antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não
autoriza outro entendimento. Somente a culpa exclusiva da
vítima exclui a do agente, para quem, nesse caso, a ocorrência
do evento foi pura infelicitas facti, tendo agido sem culpa”
(Tratado de Direito Penal Parte Geral, São Paulo, Saraiva,
2016, 22a edição, p. 387).
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Nessa conformidade, por suficiente a prova, mantém-se a solução
condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
11
No que concerne à dosimetria das penas, há reparos a fazer,
porquanto a reprimenda, no primeiro momento, foi fixada em 1/3 (um terço)
acima do mínimo legal, considerando o douto magistrado sentenciante "a
culpabilidade do réu, que chegou à pista contrária para atingir a motocicleta,
indicando que trafegava de forma sobremaneira irregular e imprudente" (sic).
Todavia, a despeito da fundamentação lançada, a condução de veículo
automotor de forma "irregular e imprudente" é inerente à conduta culposa
exigida para caracterização do tipo penal em questão, de modo que, ante o
afastamento da circunstância judicial valorada negativamente, a pena-base
fica estabelecida no mínimo legal. No segundo momento, à míngua de
circunstâncias alteradoras, a sanção foi mantida no mesmo patamar, enquanto
no terceiro momento foi excessivamente aumentada em 1/3 (um terço), em
razão do concurso formal existente entre os delitos descritos na inicial
acusatória, afigurando-se mais acertada, no entanto, a fração de 1/6 (um
sexto), porquanto duas foram as infrações cometidas em concurso, pelo que a
pena é tornada definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é fixada em 2 (dois)
meses e 10 (dez) dias.
Adequado o regime menos gravoso imposto, ante a primariedade
do apelante e o quantum da pena imposta, bem como a substituição da
sanção corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários
mínimos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para,
afastada a circunstância judicial valorada desfavoravelmente (culpabilidade) e
redimensionado o aumento aplicado em virtude do concurso formal de
infrações, reduzir as penas impostas ao apelante para 2 (dois) anos e 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007504-22.2017.8.26.0597 -Voto no 9764
12
(quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator